Tribunal: TJSP
Processo: 2216640-31.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Cominatória. Cumprimento provisório de sentença. Decisão que acolheu em parte a Impugnação apresentada pelo Agravante apenas para reduzir o valor apurado a título de astreintes para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Inconformismo. Não acolhimento. Obrigação não cumprida a contento. Atraso no cumprimento da medida que atrai a incidência da multa. Busca pela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Cominatória. Cumprimento provisório de sentença. Decisão que acolheu em parte a Impugnação apresentada pelo Agravante apenas para reduzir o valor apurado a título de astreintes para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Inconformismo. Não acolhimento. Obrigação não cumprida a contento. Atraso no cumprimento da medida que atrai a incidência da multa. Busca pela efetividade da medida. Hipótese em que a multa diária anteriormente fixada já foi reduzida pelo MM. Juízo "a quo". Astreintes acertadamente fixadas. Proporcionalidade entre a penalidade e a obrigação cujo cumprimento busca assegurar. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.